Tribunal: TJSP
Processo: 1009162-65.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos materiais, morais e estéticos – Atropelamento de animal perambulante (equino) na Rodovia Fernão Dias-BR 381, sob administração aa Concessionária AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A - Responsabilidade Objetiva da concessionária de serviço público, ante a constatada falha no serviço de fiscalização da Rodovia (SP270), obrigada a resguardar a segurança da pista

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos materiais, morais e estéticos – Atropelamento de animal perambulante (equino) na Rodovia Fernão Dias-BR 381, sob administração aa Concessionária AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A - Responsabilidade Objetiva da concessionária de serviço público, ante a constatada falha no serviço de fiscalização da Rodovia (SP270), obrigada a resguardar a segurança da pista – Dever de fiscalização da Rodovia que implica no atendimento de segurança mínima aos seus usuários – Dano material bem demonstrado, como também o Dano Moral, arbitrado em valor razoável – Termo inicial e percentuais dos consectários incidentes sobre a dívida que deverão observar o contido nas Súmulas no 54 e 362, do C.STJ, como também o que já decidido definitivamente pelo Tema 810, do C.STF, como pelo Tema 905, do C.STJ. – Sentença mantida – Recursos não providos.